Tribunal: TJBA
Processo: 8071067-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071067-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA AGRAVADO: LARA MARIA BATISTA FIORI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ESTATUTO DO IDOSO. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de cobrança por prestação de serviços educacionais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, alega prestar serviços à população idosa e invoca o art. 51 do Estatuto do Idoso para obter o benefício da gratuidade judiciária, ainda que não esteja exclusivamente voltada à população idosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa jurídica sem fins lucrativos que presta serviços à população idosa, mas não exclusivamente a esse público, faz jus à gratuidade da justiça nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso; (ii) estabelecer se é admissível o recolhimento das custas processuais ao final da demanda como forma de viabilizar o acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, exige a demonstração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ. 4. O art. 51 do Estatuto do Idoso permite a concessão de gratuidade a instituições sem fins lucrativos que prestem serviços à população idosa, não exigindo que essa atuação seja exclusiva, conforme precedentes do STJ. 5. No entanto, mesmo que não se reconheça o direito à gratuidade em sua integralidade, o princípio do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV) autoriza o diferimento do pagamento das custas ao final, sobretudo quando seu recolhimento imediato possa inviabilizar o ajuizamento da demanda. 6. A jurisprudência admite o recolhimento ao final das custas processuais como medida excepcional e razoável, especialmente em situações de carência momentânea de recursos, aplicando-se analogicamente o art. 98, § 6º, do CPC. 7. A medida preserva o regular andamento processual sem causar prejuízo ao erário, pois não representa isenção, apenas postergação da obrigação. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071067-34.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e como apelada LARA MARIA BATISTA FIORI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.